Tribunal: TCU
Processo: 013.122/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5460/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando se tratar do processo de contas anuais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relativo ao exercício de 2017, organizado de forma individual; Considerando os pareceres uniformes pela regularidade das contas, e que não foram detectadas impropriedades quanto à execução orçamentária; Considerando que os indicadores de avaliação de desempenho da Anac estão divididos em ciclos de metas globais e intermediárias para um período de doze meses não coincidentes com o ano civil, o que vai de encontro ao princípio da anualidade das contas, e dificulta a análise do grau de alcance dos objetivos estratégicos esperados para o exercício em referência e do impacto de seus resultados em seu plano estratégico; Considerando que, em razão da metodologia utilizada pela Agência, para o exercício de 2017 estão incluídos dois ciclos de períodos avaliativos (8o - 16/11/2016 a 31/10/2017; e 9o - 1/11/2017 a 31/10/2018), e que o relatório de gestão da entidade apresenta o resultado dos indicadores de desempenho das metas globais e intermediárias referentes ao 8o ciclo; Considerando que o relatório de gestão referente ao 8° ciclo demonstra a consecução de todas as metas globais, mas apenas aproximadamente 55% das metas intermediárias, e que o documento não traz informações dos motivos que impossibilitaram a Anac de cumprir a totalidade das metas intermediárias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, adotar a medida a seguir, encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 16), à unidade jurisdicionada, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.122/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Helio Paes de Barros Junior (XXX.475.768-XX); Jose Ricardo Pataro Botelho de Queiroz (XXX.329.725-XX); Juliano Alcantara Noman (XXX.445.161-XX); Ricardo Fenelon das Neves Junior (XXX.003.191-XX); Ricardo Sérgio Maia Bezerra (XXX.506.401-XX) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Anac sobre as seguintes impropriedades: 1.7.1. a diferença entre o período do ciclo de avaliação e o exercício de referência das contas contraria o princípio da anualidade das contas constante dos Acórdão 1159/2011-TCU-Primeira Câmara , 2.268/2016-TCU-Plenário e 8.352/2016-TCU-Segunda Câmara. 1.7.2. a ausência de informações, no relatório de gestão, dos motivos que impossibilitaram a Anac de cumprir a totalidade das metas estabelecidas, contraria o Anexo Único da Portaria TCU 65/2018.